Tribunal: STF
Processo: RE 1369825
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. APOSENTADORIA ESPECIAL. TERMO INICIAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES, APENAS PARA EXCLUIR TRECHO DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO ORA EMBARGADA, ANTE A OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL.



 



    DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática de relatoria da Ministra Rosa Weber que porta a seguinte ementa:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DIREITO LOCAL. SÚMULA Nº 280/STF. FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 279/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Doc. 64)



    A parte embargante aduz ter havido omissão no julgado, asseverando, em síntese, que a decisão embargada, “após concluir que haveria em parte razão da recorrente no seu pleito recursal, contraditoriamente, negou seguimento ao recurso” (Doc. 65, p. 2).



    Ao final, requer o provimento dos embargos para “sanar a omissão e contradição apontadas, a fim de fundamentar a parcial razão que assiste à embargante, ou seja, a parte do recurso a ser provido e seus fundamentos, e proferir dispositivo coerente com eventual provimento parcial, se for o caso, aplicando efeitos infringentes” (Doc. 65, p. 3).



    A parte ora embargada deixou transcorrer in albis prazo para apresentar resposta.



    É o relatório. DECIDO.



    Com efeito, a Ministra Rosa Weber consignou na decisão ora embargada que: 



    “Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo assistir razão em parte a recorrente.” (Doc. 64, p. 3)



    Contudo, a então relatora analisou, de forma pormenorizada, todas as alegações encartadas no recurso extraordinário, mormente a violação do artigo 7º, inciso IV, da Constituição Federal, rechaçando-a. No que se refere à alegada vinculação da base de cálculo do adicional de insalubridade ao salário mínimo, assentou que “compreensão diversa acerca da ausência de vinculação, na hipótese, demandaria a análise da legislação infraconstitucional local apontada no apelo extremo (Lei Municipal nº 110/2005), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário” (Doc. 64, p. 5) e concluiu pela incidência do óbice erigido pela Súmula 280/STF.



    Quanto ao termo inicial da aposentadoria e à alegada violação dos artigos 40, § 4º, III, da Lei Maior, e 3º da Emenda Constitucional 47/2005, a eminente relatora concluiu que “somente mediante o revolvimento do quadro fático delineado seria possível aferir a ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo (arts. 40, § 4º, III, da Lei Maior, e 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005)” (Doc. 64, p. 8), motivo pelo qual aplicou o óbice da Súmula 279/STF.



    In casu, é possível inferir que a menção ao fato de “assistir razão em parte a recorrente” (Doc. 64, p. 3) é, na realidade, um erro material, mercê de a fundamentação da decisão afastar a violação do artigo 7º, inciso IV, da Constituição Federal e reconhecer a impossibilidade de análise das questões relativas à vinculação da base de cálculo do adicional de insalubridade ao salário e ao termo inicial da aposentadoria, em virtude da vedação imposta pelos verbetes das Súmulas 279 e 280 do STF.



    Nesse contexto, os embargos devem ser providos, sem efeitos infringentes, para esclarecer que a menção ao fato de “assistir razão em parte a recorrente” (Doc. 64, p. 3) está dissociada das razões de decidir da decisão embargada, devendo, portanto, ser excluída da sua fundamentação.



    Ex positis, ante a ocorrência de erro material, PROVEJO os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, sem efeitos infringentes, APENAS para EXCLUIR da fundamentação o trecho que menciona “assistir razão em parte a recorrente” (Doc. 64, p. 3), mantendo, no mais, a decisão ora embargada.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente